Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-46.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015635-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO BORGES DA SILVA - CPF: 138.258.281-15 (APELADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral
–
P
ROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE
DE CONSUMO
NÃO EVIDENCIADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
CONSUMIDOR
-
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE
–

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o consumo de energia e nem
a realização da
perícia técnica
na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.

Efetiva a negativação do nome do usuário dos serviços de energia de forma indevida,
há que ser mantid
a a condenação por danos morais.

Constatad
a a fixação de forma excessiva do
valor fixado a título de
danos morais, dá-se parcial provimento ao recurso para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015635-46.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

HELIO BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral
ajuizada por
HELIO BORGES DA SILVA
,
a qual julgou procedente
o
pedido formulado na

inicial para declarar a inexistência do
s
débito
s

descritos na exordial
e condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da inscrição nos restritivos (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE
, conforme sentença de ID
222639173
.

Por fim
, condenou a
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
d
o
valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte
requerida (ID 222639176), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID
222639182.

Em suas razões recursais (ID
222639185
), a parte
apelante

aduz

que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que
não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte autora.

Sustenta
que
,

na inspeção realizada na unidade consumidora da parte apelada, fora constatada irregularidade no sistema de medição,
e
verificaram que

este estava com o fio neutro isolado, sendo essa irregularidade que impedia o

aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel
, ou seja
,
após a verificação da irregularidade, a

concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção,

documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no

aparelho medidor, nos moldes do art. 590 da
R
esolução
nº
1.000/2021
da ANEEL.

Assevera que
a irregularidade encontrada na inspeção é caracterizada pelo isolamento do cabo neutro, não havendo necessidade de se periciar o medidor, uma vez que não houve adulteração propriamente no aparelho e sim, alterações na fiação, isto é, tendo em vista a aferição ter sido prejudicada pela troca dos locais originais da fiação, a prova pericial em nada afetaria para a solução da demanda.

Defende que
a parte autora fora devidamente notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato
este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório quanto ao procedimento seguido pela empresa.

Ainda, ainda, que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda
,

alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
222639189
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015635-46.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

HELIO BORGES DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
222638165
)
que
a parte

autor
a

é titular Unidade Consumidora nº
6/1960790-2
e que

em 06/04/2018 adquiriu um sítio e se mudou para o imóvel rural deixando sua residência na cidade de Rondonópolis fechada sem ninguém morando no local.

Entretanto, por um desacordo entre as partes, em

28
/
04
/
2020,
voltou
a residir em seu imóvel no endereço Rua Cabaçal, nº 16, quadra 39,

bairro Dom Osório, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78715-859 no qual estava a

Unidade Consumidora em seu nome
.

Alegou que
seu imóvel ficou
fechado por dois anos, e que a energia se encontrava desligada,
e ao retornar ao imóvel,
imaginou

que seria cobrada apenas a taxa mínima dos meses anteriores ao desligamento do relógio
, t
odavia, foi surpreendido com uma cobrança no valor absurdo de R$10.617,13 (dez mil
,
seiscentos e dezessete reais e treze centavos),
a
o questionar o referido valor
,
recebeu uma carta da
r
é
,
acompanhada de um “Demonstrativo de Cálculo
de Recuperação de Consumo”, o qual informa que o valor cobrado

refere-se a uma média do consumo do
a
utor aplicada ao período que o relógio ficou

desligado
.

Aduziu, ainda, que
contestou o valor do débito junto
à
Energisa a fim de solucionar o imbróglio, tendo em vista que é aposentado e não dispõe de recursos financeiros para custear os valores equivocados e exorbitantes cobrados, todavia, seu pleito foi indeferido e seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Asseverou, também, que voltou a residir no imóvel em

05
/
2020
pagando
as faturas referentes aos meses seguintes, conforme histórico de contas fornecido pela
requerida
e, portanto, reconhecidos os pagamentos pela Energisa
, porém,
em que pese tenha reconhecido os pagamentos das

faturas dos meses de maio/2020 a novembro/2020, a
r
é incluiu o referido período no cálculo

de recuperação de consumo, como faz prova documentos anexos.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência
das faturas referentes ao período de 06/04/2018 a 28/04/2020 no qual não houve consumo e das faturas referentes ao período de 05/2020 a 11/2020 uma vez que já foram pagas
,
sendo

indevidas, bem como
a condenação da parte requerida por danos morais.
Foi deferida a tutela antecipada determinando que a requerida
exclua
as restrições
nos cadastros de inadimplentes (ID
222639151
).

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular

Dr.

João Filho de Almeida Portela

julgou
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer
ou n
ão
a exigibilidade
do valor cobrado em razão

da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/
apelante
, realizada no padrão da residência da
parte
autora no dia
26/11/2020
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“
NEUTRO ISOLADO
”
, na qual foi apurado que houve o consumo de
11.089
kWh de energia elétrica, no período
04/2018 a 11/020
(
32
meses), resultando no valor de R$
10.617,13
(
dez mil, seiscentos e dezessete reais e treze
centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/
apelada
.

Ocorre que
não é possível atribuir o ônus ao consumidor, quando este informa que a sua unidade consumidora estava desligada, cabendo à Concessionária comprovar que houve
o consumo de energia elétrica
, o que não fez, especialmente porque nos documentos apresentados con
s
ta a informação d
e que
a
unidade
consumidora esta
va

desligada
sem fatura
n
a maior parte do
período em que
cobra valores referentes
à
recuperação de consumo (
04/2018 a 04/2020
)
.

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada,
alegou que
deixou sua residência da UC
nº
6/1960790-2 fechada por dois anos
, sem ninguém morando no local,
uma vez que em 06/04/2018
adquiriu um sítio e se mudou para a área rural (contrato de compra e venda ID

222638171
)
, porém, em virtude de um desacordo (distrato ID
222638172
)
, em 28/04/2020 voltou
para sua residência
e, como a energia estava desligada
, sabia que
seria cobrada a taxa mínima dos meses anteriores ao desligamento do relógio, todavia, foi surpreendido com uma cobrança no valor absurdo
.

Contudo
, a concessionária de energia
,

apresent
ou
o Histórico de Consumo no ID
222639162, p.13/14
, onde se colhe a informação que a UC estava “desligada sem fatura” desde
10/2018
até
05/2020
, ou seja,
dentro do período em que
a concessionária de energia, ora apelante,
alega a irregularidade no medidor
,
cobra
ndo
valores da recuperação de consumo (04/2018 a 04/2020)
, vejamos
:

Ainda, com relação aos períodos
de
04/2018 a 09/2018 e 05/2020 a 11/2020
, se
obtém
do documento juntado ao ID 222638179, Histórico de Contas
Arrecadadas,
que
tais faturas foram pagas,
apesar de fora do prazo, ou seja,
assim como a UC encontrava-se desligada até 05/2020 e
as faturas deste período pagas até
08/12/2020
, não há que se falar em recuperação de consumo, uma vez que o TOI é datado de 26/11/2020 (ID
222639162, p.4
).

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA. NÃO GERAÇÃO DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a Unidade Consumidora
encontrava-se
desligada, não deve haver a geração de débitos, por isso a dívida deve ser declarada indevida.

2. Se a dívida inexiste, por ser considerada ilegítima a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, deve haver a condenação a título de dano moral.

3. Inexistente a dívida deve ser considerada devida
a
multa cominatória por ausência de cumprimento da liminar.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006556-65.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA DESDE MAI/2005 – COBRANÇA DE FATURA UMA DÉCADA DEPOIS EM MARÇO/2015 – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prestação de serviço de energia elétrica foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Energisa, é absolutamente injusta a cobrança de energia uma década depois, em março/2015, o que revela correta a declaração de inexigibilidade da dívida
no montante de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como a baixa da negativação e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito”
(N.U 1001587-03.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, uma vez que a unidade consumidora estava desligada, não havendo razão para gerar débitos, nem emissão de faturas.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como o fato de ter levado a protesto do nome da parte autora/
apelada
, comprovado no ID
222638175 e ID

222639172
, demonstra que a conduta adotada pela
apelante
/requerida restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento
sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U
1008772-28.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in
casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor
indenizatório dos danos morais para R$
3.000,00 (três
mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024